Tribunal: STF
Processo: RHC 209302
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Dionei Dias contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 625.840/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, em 23.6.2020, julgou “parcialmente procedente a denúncia oferecida contra o réu DIONEI DIAS, já qualificado, para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto” (fls. 55-66, vol. 2).



    3. Em 20.10.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 5017376-53.2020.8.24.0038/SC, interposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, para fixar o regime inicial fechado (fls. 183-192, vol. 2). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU PRESO – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME INICIAL FIXADO NO SEMIABERTO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO NO REGIME FECHADO – HEDIONDEZ DO DELITO – ÚNICO FUNDAMENTO – INIDONIEDADE – VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO N. 719 DA SÚMULA DO STF – TODAVIA, NATUREZA E QUANTIDADE DE ESTUPEFACIENTES QUE INDICAM A NECESSIDADE DO REGIME MAIS SEVERO – RESGATE NO FECHADO QUE SE IMPÕE, POR FUNDAMENTO DIVERSO. ‘A quantidade e/ou natureza de drogas apreendidas constitui elemento idôneo para justificar a imposição de regime mais gravoso, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 33, § 3º, do Código Penal - CP e em consonância com o entendimento desta Corte’ (STJ, Min. Joel Ilan Paciornik). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 185, vol. 1).



    4. Em 10.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 5017376-53.2020.8.24.0038/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 625.840/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e, “confirmando-se a liminar, seja DECLARADA a ilegalidade do acórdão impugnado, para fixar o regime semiaberto ao Paciente” (fls. 3-11, vol. 1).



    Em 31.8.2021, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem e assentou que, “considerando o quantum da pena imposta ao Paciente, no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão, e a gravidade concreta da conduta, baseada na quantidade da droga apreendida – 66,618kg (sessenta e seis quilos e seiscentos e dezoito gramas) de maconha e 1,146kg (um quilo e cento e quarenta e seis gramas) de cocaína –, não se verifica a existência de ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3.º e 42 da Lei n. 11.343.2006 e da jurisprudência desta Corte” (e-doc. 13).



    Em 21.9.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. SANÇÃO DEFINITIVA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA. REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE MOTIVADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Considerando o quantum da pena imposta, superior a 4 (quatro) anos de reclusão, e a gravidade concreta da conduta, baseada na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, é cabível a fixação do regime inicial fechado. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 22).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega ser “primário e sem antecedentes criminais, e foi condenado inicialmente, em sentença, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput da lei 11.343/06” (fl. 4, e-doc. 29).



    Sustenta que, “apesar da primariedade e da pena ter sido estabelecida em patamar não superior a 8 anos (5 anos de reclusão), o TJ/SC, com respaldo do Superior Tribunal de Justiça, fixou o regime inicial fechado baseado na variedade e quantidade da droga apreendida” (fl. 4, e-doc. 29).



    Ressalta “que o art. 42, da Lei de Drogas, cinge-se a autorizar o uso da natureza e da quantidade da droga como circunstância preponderante para fins de quantificação da pena, mas não para o estabelecimento do regime inicial” (fl. 5, e-doc. 29).



    Assevera que “a fixação de regime mais gravoso que o semiaberto é indevida e constitui clara violação ao art. 33 do Código Penal, o qual estabelece que a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á conforme os ditames do art. 59 do referido diploma legal” (fl. 5, e-doc. 29).



    Acrescenta que o “artigo 59 deve ser o norte para determinar o regime inicial. Assim como a pena-base foi aplicada próxima do mínimo legal, por serem as circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, tem este o direito de iniciar o cumprimento de sua pena em regime mais brando” (fl. 5, e-doc. 29).



    Este o pedido: 



    “(...) o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma do r. acórdão recorrido, para que, mesmo pela via da concessão de Habeas Corpus de ofício, restabelecer o regime inicial em semiaberto ao paciente instituído originalmente na sentença pelo juízo de 1º grau, observando a individualização da pena” (fl. 7, e-doc. 29).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 42).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, afirmando que, “[n]ão obstante seja o paciente, ora recorrente, considerado primário e tenha recebido pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão, justificável, e devidamente fundamentada, a fixação do regime prisional fechado por conta da quantidade de droga apreendida” (e-doc. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o abrandamento do regime de cumprimento da pena. O argumento é o de que a quantidade e a qualidade das drogas apreendidas não seriam fundamentos idôneos para agravar o regime inicial.



    8. Ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, o juízo de primeira instância assentou:



    “Do regime de pena



    Nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. 



    O tempo de prisão cautelar, correspondente a 1 mês e 15 dias (Evento 8, dos autos do inquérito), não é suficiente para para a fixação de regime mais brando (art. 387, § 2º, CPP)” (fls. 64-65, vol. 2).



    Ao acolher o recurso do Ministério Público e agravar o regime inicial de cumprimento de pena, o Tribunal de origem ressaltou:



    “2. O réu foi denunciado e condenado pela do crime de tráfico de drogas, assim tipificado na Lei n. 11.343/06: (…)



    Embora não seja objeto do recurso, cumpre anotar que a materialidade ficou evidenciada no boletim de ocorrência (Evento 01 dos autos do inquérito), no auto de exibição e apreensão (Evento 01 dos autos do inquérito), no auto de constatação provisório (Evento 01 dos autos do inquérito), no laudo pericial (Evento 01 dos autos do inquérito), o qual constatou que as substâncias apreendidas se tratava de 97 porções de maconha, envoltas individualmente por embalagem plástica, apresentando massa bruta total de 66,618 kg e 01 porção de cocaína, acondicionada em embalagem de plástico verde, apresentando massa bruta de 1146,0 gramas, e nos demais elementos de convicção constantes no feito. 



    Da mesma forma, a autoria restou devidamente comprovada por meio da prova oral produzida (áudios, Eventos 74 e 75), especialmente pelas palavras, ambas as fases processuais, dos policiais Joel Paulo Gonzaga e Izaque Serafim Matos, que participaram da prisão em flagrante do réu, as quais foram corroboradas pela confissão do acusado em juízo.



    3. Visto isso, passo à análise da dosimetria da pena.



    N a primeira fase, a Juíza de Direito considerou desfavorável ao réu as circunstâncias do art. 42 da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos ‘considerando a variedade (maconha e cocaína), bem como a quantidade de cada tipo de droga (66,618kg e 1,146Kg)’ (Evento 82), majorando-se a reprimenda na fração de 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.



    Na segunda fase, reputou-se ausentes agravantes. Por outro lado, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), retornando a pena para o mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão, além de 500 dias-multa.



    Na derradeira etapa, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena (…)



    A reprimenda restou estabilizada em 5 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, estes no mínimo legal. (…)



    Ocorre que não há como se justificar o regime fechado pela hediondez do delito (Lei n. 8.072/90, art. 2º, § 1º). (…)



    Todavia, verifico que a modalidade mais branda (semiaberto) não se mostra recomendável, no caso concreto, em que o réu movimentou quantia vultosa de entorpecentes, ou seja, 97 (noventa e sete) porções da substância conhecida como maconha, acondicionadas individualmente em embalagem plástica, apresentando massa bruta total de 66,618kg (sessenta e seis quilos e seiscentos e dezoito gramas), e 1 (uma) porção da substância conhecida como cocaína, acondicionada em embalagem de plástico verde, apresentando massa bruta de 1,146Kg (um quilo e cento e quarenta e seis gramas). Diante disso, atento ao enunciado n. 719 da súmula do STF, com fundamento no art. 33, § 2º, ‘a’, c/c § 3º, do CP, modifico o regime para o fechado.



    (…) Nesses termos, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado no fechado. 



    Ainda que descontado o período em que o réu está segregado cautelarmente (desde 08.05.2020), não haveria alteração do regime, pois ele foi fixado levando em conta não só o quantum da pena, mas também a presença de circunstância judicial desfavorável (nesse sentido: STJ, HC n. 354997, Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.03.2017). 



    (…) 6. À vista do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso, para fixar o regime fechado, por fundamento diverso” (fls. 189-192, vol. 2).



    No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 625.840/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática pela qual denegada a ordem e negou provimento ao agravo regimental. 



    9. Embora as penas de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa impostas ao recorrente permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, esse regime prisional foi imposto ao paciente com fundamento na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela quantidade e variedade do entorpecente apreendido, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO: FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.096-AgR, de minha relatoria Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. (…) A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: PREMISSA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE O AGRAVANTE SE DEDICAR A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 190.108-AgR, de minha relatoria, DJe 30.9.2021).



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora